Tribunal: TJSP
Processo: 1051353-15.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Juros e correção incidentes sobre os atrasados. Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 até o julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo STF, observando-se que a modulação das ADIs 4.357 e 4.425 limitou-se ao regime dos precatórios expedidos. Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/09 nas condenações da Fazenda Pública em

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Juros e correção incidentes sobre os atrasados. Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 até o julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo STF, observando-se que a modulação das ADIs 4.357 e 4.425 limitou-se ao regime dos precatórios expedidos. Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/09 nas condenações da Fazenda Pública em matéria de natureza não tributária. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.